Tribunal: TJSP
Processo: 1000905-28.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Cobertura de procedimentos. Terapia neuromuscular. Recomendação decorrente de reclassificação diagnóstica realizada por profissional proprietário de clínica neuromuscular. Inexistência de exames que corroborem a alteração diagnóstica. Custeio da terapêutica indevido. Pedido subsidiário de inclusão de clínica neuromuscular. Inexistência de prova de reconhecimento do CFM

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Cobertura de procedimentos. Terapia neuromuscular. Recomendação decorrente de reclassificação diagnóstica realizada por profissional proprietário de clínica neuromuscular. Inexistência de exames que corroborem a alteração diagnóstica. Custeio da terapêutica indevido. Pedido subsidiário de inclusão de clínica neuromuscular. Inexistência de prova de reconhecimento do CFM para a especialidade neuromuscular. Pedido improcedente. Sentença mantida. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390879
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000905-28.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LAÍZA SILVA
ALENCAR ALVES DE ABREU (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado
SERMED SAÚDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000905-28.2018.8.26.0011 -Voto no 3940
2
VOTO No 3940
PROCESSO No: 1000905-28.2018.8.26.0011
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO - PLANOS DE SAÚDE
APELANTE: LAÍZA SILVA ALENCAR ALVES DE ABREU
APELADO: SERMED SAÚDE LTDA
RELATOR(A): MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Plano de saúde. Cobertura de procedimentos.
Terapia
neuromuscular.
Recomendação
decorrente
de
reclassificação diagnóstica realizada por profissional proprietário
de clínica neuromuscular. Inexistência de exames que corroborem
a alteração diagnóstica. Custeio da terapêutica indevido. Pedido
subsidiário de inclusão de clínica neuromuscular. Inexistência de
prova de reconhecimento do CFM para a especialidade
neuromuscular. Pedido improcedente. Sentença mantida. Sentença
mantida. Recurso a que se nega provimento.

I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou a ação nos
termos do tópico final adiante descrito:
“(...)Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e julgo extinto o feito
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência da
autora, condeno-a ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, observando-se que a autora é
beneficiária da justiça gratuita.”
Insurge-se a apelante (i)há especialidade médica neuromuscular; (ii) tratamento
neuromuscular igualmente demanda uma estrutura própria e adequada para o suprimento
das necessidades terapêuticas dos pacientes neuromusculares; (iii) a rede referenciada não
dispõe de profissionais; Ademais, há vício na sentença que deixou de apreciar o pleito
subsidiário no sentido de compelir a ré a disponibilizar clínica neuromuscular.
Recurso preparado e contra-arrazoado. Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000905-28.2018.8.26.0011 -Voto no 3940
3
II FUNDAMENTAÇÃO
Alega a autora ter sido diagnosticada com plagiocefalia e leucomalacia logo após o seu
nascimento e foram prescritas fisioterapia motora e respiratória e de terapia ocupacional.
As terapias, entretanto, não teriam apresentado evolução terapêutica.
E recorrendo a consulta com Dr. Beny Schimidt, chefe do setor de investigação de doenças
neuromusculares da UNIFESP, em sua clínica BMF - Brazilian Medical Partners, no dia
17.01.2018, teve diagnóstico reclassificado para distrofia muscular, cintura e membros,
doença degenerativa, cuja evolução pode lhe causar morte por insuficiência respiratória.
Recomendou reabilitação neuromuscular com equipe multidisciplinar experiente em
patologia muscular (fisioterapia funcional, respiratória, motora, fonoaudiologia,
nutricionista, terapeuta ocupacional e terapia cognitiva).
A ré questionou, em sua defesa, o reconhecimento da especialidade médica bem como a
reclassificação diagnóstica efetuada pelo proprietário da clínica BMF - Brazilian Medical
Partners.
E diante da sentença de improcedência, a autora pleiteia reversão do julgado sustentando
que (i)há especialidade médica neuromuscular; (ii) o tratamento neuromuscular igualmente
demanda uma estrutura própria e adequada para o suprimento das necessidades terapêuticas
dos pacientes neuromusculares; (iii) a rede referenciada não dispõe de profissionais;
Ademais, que haveria vício na sentença que deixou de apreciar o pleito subsidiário no
sentido de compelir a ré a disponibilizar clínica neuromuscular em sua rede referenciada.
E em relação à alteração diagnóstica apresentada pela autora, de se ver que o relatório
médico da clínica BMP veio desacompanhado de exames de imagem e laboratoriais que
sustentassem a contestação ao primeiro diagnóstico da autora paralisia cerebral.
Nesse passo, como bem asseverou a perita (fls. 391):
“(...) O diagnóstico das distrofias musculares de cinturas se baseia no quadro
clínico, antecedentes familiares e realização de exames laboratoriais. Na
investigação das doenças neuromusculares, os valores dos níveis de
creatinofosfoquinase (CPK) auxilia a diferenciar o comprometimento motor
primário, ou miopático, do secundário, ou neurogênico, por acometimento
do moto neurônio inferior. Assim sendo, níveis elevados de CPK são
sugestivos de processo miopático. A realização de eletroneuromiografia
permite distinguir se o acometimento é do moto neurônio, de raízes ou de
nervos periféricos, da junção mioneural ou da fibra muscular, sendo
indispensável para o diagnóstico diferencial. A biópsia molecular por
microscopia óptica, complementada pela microscopia eletrônica, é
particularmente importante para o diagnóstico das diferentes formas de
miopatias congênitas com anormalidades estruturais, bem como das
glicogenoses. Vários outros exames podem auxiliar no diagnóstico
diferencial, como realização de ressonância magnética de encéfalo, exames

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000905-28.2018.8.26.0011 -Voto no 3940
4
laboratoriais (dosagem de lactato, piruvato, alanina e corpos cetônicos no
sangue), realização de pesquisa no líquor cefalorraquidiano e urina. Há,
ainda, a necessidade de avaliação cardiológica, visto que muitas patologias
miopáticas podem ser manifestar com miocardiopatias. Por fim, o estudo
molecular da distrofia muscular de cinturas é importante para o diagnóstico
diferencial de outras doenças neuromusculares, como, por exemplo:
distrofia muscular de Duchenne, distrofia muscular de Becker, distrofia
muscular do tipo fácio-escápulo-umeral e distrofias musculares congênitas.(...)”
Assim, como não foram apresentados exames laboratoriais que trouxessem achados
justificativos para alterar o diagnóstico inicial, não há como compelir a ré a custear
terapêutica neuromuscular porque o diagnóstico diferencial não é conclusivo e, portanto,
faltam evidências científicas de segurança, de eficácia, de efetividade, de acurácia das
terapias recomendadas, além de elementos de custo-efetividade da intervenção.
No mais em relação ao pleito subsidiário, cabia à autora demonstrar reconhecimento do
Conselho Federal de Medicina para a especialidade neuromuscular, porém, nada foi
apresentado; nem pedido de expedição de ofício ao órgão para esclarecimentos a autora
requereu. Assim, não há como compelir a operadora a inserir em sua rede especialidade
cujo reconhecimento como especialidade médica não foi comprovado.
O recurso, destarte, não merece provimento.
III DECISÃO
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em face do trabalho desenvolvido nesta instância, majoro os honorários advocatícios
devidos ao patrono da ré para 15% do valor atribuído à causa.
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao julgador
o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator